Tribunal: CARF
Processo: 13839.906535/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.906535/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.880 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BOBST LATINOAMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
CONDICIONANTES. LEI ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS
ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN). Estabelecendo
expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar - e
inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que deu
provimento ao recurso. Os Conselheiros Carolina Machado Freire Martins e Ricardo Piza di
Giovanni acompanharam o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.906535/2018-12
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 106-002.548, de 24 de setembro de 2020, proferido pela 17a Turma da
DRJ/06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento de
PIS/Pasep e COFINS, regime não cumulativo, indeferido pela RFB, por meio de despacho
decisório.
Consta, nos autos, que a Recorrente obteve decisão favorável em Mandado de
Segurança, exonerando-a do recolhimento do PIS e da COFINS, instituída pelo artigo 3o, §1o, da
Lei no 9.718/98, bem como autorizando a compensação das quantias indevidamente recolhidas,
com tributos administrados pela Receita Federal. Tal decisão transitou em julgado e o direito
creditório foi habilitado.
Todavia, na ação fiscal, a autoridade administrativa constatou que houve a
compensação dos débitos escriturados das contribuições com o crédito reconhecido
judicialmente, antes dos descontos dos créditos do período de apuração, nos termos dos excertos
abaixo:
(...)
O sujeito havia declarado saldo de débitos a pagar de PIS/COFINS e, ao mesmo
tempo, havia transmitido uma sequência de pedidos de ressarcimento no mesmo
período de apuração. (...)
Em diversos períodos de apuração, os valores dos descontos estão zerados e, mesmo
assim, há saldo a recolher ou a pagar das contribuições. É incomum também a coluna
dos valores dos descontos da COFINS não guardar relação com a do PIS dentro do
mesmo período de apuração.
(...)
As evidências apontavam para dois caminhos diversos: um erro no EFD –
Contribuições ou o sujeito passivo, de alguma forma, não havia efetuado os descontos
das contribuições. Em seguida, extraímos os dados dos Registros M100/500 dos EFDs-
Contribuições e os valores zerados dos descontos foram confirmados.
(...)
Os débitos foram extintos por compensação mediante a transmissão da DCOMP de n°
40282.76674.220217.1.7.57-4400 (...).
(...)
Naquele momento, as pesquisas realizadas pela auditoria provaram definitivamente
que o sujeito passivo não tinha realizado os descontos dos créditos, violando, portanto,
o princípio da não cumulatividade pertinente a essas contribuições. E, de uma maneira
inusitada, o sujeito passivo conseguiu a façanha de ter débitos de PIS/COFINS não
cumulativos a quitar e, ao mesmo tempo, ter créditos a serem ressarcidos.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

O passo seguinte da auditoria foi descobrir que tipo de crédito foi utilizado nas
compensações da DCOMP de no 40282.76674.220217.1.7.57-4400. Em consulta ao
Sistema de Controle de Crédito –SCC, descobrimos que a origem do crédito era
judicial, controlado na RFB pelo processo de no 13839.721804/2012-87.
(...)
Em fevereiro de 2017, o sujeito passivo transmitiu a DCOMP de no
40282.76674.220217.1.7.57-4400 compensando, de forma incomum, as contribuições
de PIS/COFINS antes dos descontos previstos na legislação.
(...)
Aqui cabe uma observação antes das constatações posteriores. Atualmente, quando o
sujeito passivo tem um direito creditório reconhecido em virtude de sentença judiciária,
abre-se dois caminhos distintos: permanecer na justiça e receber o crédito mediante
precatório, obedecendo a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, OU
habilitar o crédito na RFB que somente permite que os créditos sejam compensados. A
restituição é vedada no âmbito administrativo porque seria uma forma de burlar a
ordem cronológica dos pagamentos dos precatórios. O entendimento de se ter uma fila
é tão robusto que está até expresso no caput do art. 100 da CF 88:
(...)
Vendo a prescrição do direito de pleitear o crédito se aproximar, o sujeito passivo
vislumbrou um meio de restituir o crédito obtido por sentença judicial. O meio
encontrado foi compensar as contribuições de PIS/COFINS, antes dos descontos, com o
crédito judicial. A consequência direta disso foi que os créditos de PIS/COFINS se
tornaram disponíveis ou foram inflados indevidamente, sendo utilizados posteriormente
nos pedidos de Ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativos. Em suma, o sujeito
passivo encontrou uma forma criativa de restituir o crédito judicial utilizando pedidos
de Ressarcimento de PIS/COFINS.
(...)
No entanto, esqueceram que o estratagema criado era vedado na INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 (legislação vigente na
época da transmissão dos PER/DCOMPs de Ressarcimento de PIS/COFINS não
cumulativos). O inciso II, do §2o, do art. 32, da IN 1.300 determina que o pedido de
ressarcimento DEVERÁ ser efetuado pelo saldo credor REMANESCENTE no trimestre
calendário, LÍQUIDO das utilizações dos descontos ou compensação.
O caput do art. 27, da IN 1.300, também é claro quando diz que os créditos de
PIS/COFINS não cumulativos poderão ser ressarcidos quando não puderem ser
utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições.
Inconformada, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade com as
seguintes razões, em síntese:
i.
impetrou
o
Mandado
de
Segurança
n°
0005953-
65.2004.4.03.6105, que fora julgado procedente exonerando-a do
recolhimento de PIS e da COFINS consoante a base instituída pelo artigo
3o, §1° da Lei n° 9.718/98, bem como autorizando a Manifestante a
compensar as quantias indevidamente recolhidas a este título, com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. Tal decisão
transitou em julgado em 18 de novembro de 2011;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

ii.
apurou as contribuições de PIS e COFINS devidas nos períodos
compreendidos entre 2015 e 2016 e compensou, através do
PER/DCOMP n° 40282.76674.220217.1.7.57-4400, com o crédito
decorrente da decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de
Segurança;
iii.
diante da existência de saldo credor em decorrência de créditos
apurados nos períodos citados, transmitiu Pedidos de Ressarcimento de
PIS e COFINS não-cumulativos referentes aos mesmos períodos de
apuração, em observância ao art. 16 da Lei n° 11.116/2005;
iv.
salienta, ainda, que não há uma ordem cronológica estabelecida na
legislação para a utilização de créditos de titularidade do contribuinte no
âmbito da RFB, ficando a cargo do sujeito passivo determinar o crédito a
ser utilizado;
v.
exerceu seu direito à compensação, optando pela utilização de
créditos decorrentes da decisão judicial no lugar daqueles apurados no
período compreendido entre 2015 e 2016 e, ante a existência de créditos
remanescentes, advindos da apuração do PIS e da COFINS no período, a
Manifestante exerceu seu direito à restituição;
vi.
os procedimentos realizados pela Recorrente não trouxeram
qualquer prejuízo ao fisco ou vantagem indevida ao contribuinte e
vii. a Instrução Normativa n° 1717/2017, ao estabelecer que o pedido
de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente,
"líquido das utilizações por desconto ou compensação" não pode
restringir o sentido e alcance do termo "compensação'', sob pena de
inconstitucionalidade e
viii. a fiscalização não atingiu a exaustão da busca pela verdade material
com base em todos as diligências alcançáveis e praticáveis perante a
Recorrente, ao passo que cometeu equívocos quando do reconhecimento
dos créditos oriundos da apuração de PIS e COFINS entre 2015 e 2016,
portanto, à contribuinte, o não reconhecimento do direito creditório.
A DRF julgou a manifestação de inconformidade improcedente, prolatando a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o crédito
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionadas pela
legislação.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário, a Recorrente suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
Como depreende dos fatos, enquanto o Fisco defende que o contribuinte deve
efetuar primeiro o desconto dos créditos, depois a compensação e, ao final, o ressarcimento do
saldo credor, a Recorrente sustenta que não há uma ordem cronológica estabelecida na legislação
para a utilização de créditos de titularidade do contribuinte no âmbito da RFB, ficando a cargo
do sujeito passivo determinar o crédito a ser utilizado, optando pela utilização de créditos
decorrentes da decisão judicial no lugar daqueles apurados no período compreendido e ante a
existência de créditos remanescentes, advindos da apuração da contribuição no período, o
ressarcimento.
A Recorrente ainda expõe que a IN da RFB, ao estabelecer que o pedido de
ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente, líquido das utilizações por
desconto ou compensação não pode restringir o sentido e alcance do termo compensação, sob
pena de inconstitucionalidade.
No entanto, não merece prosperar a tese recursal da Recorrente.
Explico.
São inúmeros os julgados deste CARF que mantêm o entendimento de que as
instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos pedidos de
restituição, ressarcimento ou compensação. Observe-se o Acordão CARF no 9303-009.559:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Processo no 11020.006664/2008-26
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

COMPENSAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
CERTO.
CONDICIONANTES.
LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN). Estabelecendo expressamente a Lei no
9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal disciplinará o assunto, tem esta o poder
discricionário para regulamentar – e inclusive alterar os critérios da compensação,
conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRA LEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não
declarada (após a vigência a Lei no 11.051/2004).
O entendimento tem por base o fundamento de que o art. 170 do CTN estabelece
que lei ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a função de estabelecer condições e
garantias para que as compensações de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública possam vir a ser realizadas e
que esta atribuição está expressa de forma clara no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Nesse sentido, o próprio CTN, nos art. 96 c/c art. 100, estipula que os atos
normativos expedidos pelas autoridades fazendárias são normas complementares compreendidas
no conceito de legislação tributária.
E a legislação tributária, vigente à época, prescreve que o saldo credor de
PIS/COFINS passível de ressarcimento deve ser aquele apurado em cada trimestre-calendário
e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação, conforme determina os dispositivos da Lei no
10.833/2003 e da IN RFB no 1.300/2012, abaixo transcritos:
Lei no 10.833/2003:
6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

I. - exportação de mercadorias para o exterior;
II. - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas: (Redação dada pela Lei n°
10.865, de 2004)
III. - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3°, para fins de:
I. - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II. - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação especifica aplicável à matéria.
(...)
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3°.

IN SRF no 1.300/2012:
Seção III
Do Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei n° 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
(...)
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de
agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, poderá ser
efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4° Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na
situação mencionada no § 3o.
Como se verifica nos dispositivos supracitados, ao contrário do que pretendeu a
Recorrente, não é opcional ao contribuinte se utilizar de um saldo credor das contribuições
visando o ressarcimento antes de proceder aos descontos no próprio trimestre-calendário. Vale
dizer, para que o contribuinte tenha direito a se ressarcir dos créditos em determinado trimestre,
esses precisam ser apurados, após os descontos das respectivas contribuições, em respeito ao
princípio da não cumulatividade.
No entanto, não foi isso que a Fiscalização apurou. A Recorrente apurou as
contribuições do período como se fossem débitos comuns (e não escriturais), declarou-as em
DCTF e as extinguiu por compensação com o crédito de ação judicial.
Quanto aos créditos escriturais, uma parte foi objeto de ressarcimento e a outra foi
reservada para aproveitamento de períodos futuros como “Crédito de Períodos Anteriores”.
Agindo dessa forma, a contribuição apurada, que deveria ser escritural e utilizada
nos descontos dos créditos disponíveis, é compensada com o crédito judicial. E o crédito do
período que deveria ser utilizado nos descontos, se torna objeto de ressarcimento.
Ademais, o entendimento do Fisco vai ao encontro do posicionamento do STJ de
que não é passível de ressarcimento, pela via administrativa, o crédito reconhecido por sentença
judicial transitada em julgado, mesmo que de forma indireta, como procedeu a Recorrente.
A Unidade de Origem e a DRJ deixaram bem claro que, relativamente à sentença
judicial transitada em julgado que tenha reconhecido direito creditório da Contribuinte contra a
Fazenda Pública, a opção restringir-se-ia à compensação administrativa ou ao recebimento dos
valores via precatórios (por meio de execução).
Por fim, a respeito da alegação de que a Fiscalização não atingiu a exaustão da
busca pela verdade material, mister destacar que a própria autoridade fazendária, por meio de
intimação fiscal, antes da emissão do despacho decisório, alertou a Recorrente sobre os
problemas encontrados, indicando solução e oportunizando retificação de sua escrita
contábil:
A Bobst optou pela esfera administrativa, portanto, não poderia se restituir desse
crédito judicial diretamente. Para contornar esse problema, usou, em tese, de astúcia.
Descrevo abaixo o seu modus operandi:
b) Segundo a legislação corrente, somente os créditos dos grupos 200 (crédito
vinculado à receita bruta não tributada no mercado interno) e 300 (crédito vinculado à
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

receita bruta de exportação) são passíveis de ressarcimento. O crédito do grupo 100
(crédito vinculado à receita bruta tributada no mercado interno) só pode ser utilizado
na escrita fiscal para descontos com os débitos do próprio período ou posteriores;
c) No conceito da não cumulatividade, as contribuições de PIS/COFINS apuradas
DEVEM ser descontadas dos créditos disponíveis. Se houver saldo credor do grupo
100, o sujeito passivo pode aproveitá-lo nos meses subsequentes para deduzir das
contribuições futuras. Se houver saldo credor dos grupos 200 e/ou 300, o sujeito
passivo pode pedir ressarcimento desses créditos ou aproveitá-los em deduções
futuras. Ou seja, o conceito de não cumulatividade não deixa margem para o sujeito
passivo utilizar o crédito apurado como bem entender.
d) No entanto, não foi isso que a auditoria apurou. Segundo o EFD Contribuições
(registros M200 e M600), o sujeito passivo apurou as contribuições do período como
se fossem débitos comuns, declarou-as em DCTF e as extinguiu por compensação
com o crédito de ação judicial mencionado acima;
e) Quanto aos créditos, os dos grupos 200 e 300 foram objetos de ressarcimento e o
crédito do grupo 100 foi reservado para aproveitamento de períodos futuros como
“Crédito de Períodos Anteriores”. Ou seja, esse tipo de crédito ainda permanece na
escrita fiscal do sujeito passivo;
f) Agindo dessa forma, a contribuição apurada, que deveria ser escritural e utilizada
nos descontos dos créditos disponíveis, é compensada com o crédito judicial. E o
crédito do período que deveria ser utilizado nos descontos, se torna objeto de
ressarcimento;
g) Com esse mecanismo, o sujeito passivo consegue se restituir parcialmente do crédito
judicial de forma indireta, pois parte do crédito ressarcível que deveria ser utilizado
nos descontos é agora integralmente ressarcido ou aproveitado na sua escrita fiscal
para uso futuro;
h) Tomaremos como exemplo de tudo que foi mencionado, o período de apuração –PA
10/2015, do COFINS;
i) O valor apurado dessa contribuição no EFD Contribuições (registro M600) foi de R$
178.979,31. Observem que pelo registro M600 não houve desconto:
(...)
j) Apesar de não haver o desconto, o sujeito passivo possuía crédito para tal (registro
M500):
(...)
k) O valor de R$ 176.278,28 (contribuição – valor retido) foi compensado com credito
judicial (DCOMP de no 40282.76674.220217.1.7.57-4400):
l) Observem que o sujeito passivo deveria utilizar os créditos disponíveis para
descontar da contribuição apurada. Nesse exemplo deveria utilizar todos os tipos de
crédito disponíveis: 101, 108, 201, 208, 301 e 308 (somatório desses créditos é igual a
R$ 166.150,65) e restaria um saldo a pagar de COFINS no valor de R$ 10.127,63 (
178.979,31 - 2.701,03 – 166.150,65);
m) De saldo a pagar o sujeito passivo transformou em ressarcimento, transmitindo um
pedido de ressarcimento de COFINS, informando ter R$ 78.165,16 de crédito
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

ressarcível no mês de outubro de 2015. Ver trecho do PER 00388.49360.160317.1.1.19-
2855 abaixo:
n) Não contente no modo de agir, os créditos não aproveitados no ressarcimento (tipo
de crédito 101, 108 e 308) e os utilizados no ressarcimento (tipo de crédito 201, 208 e
301) foram deslocados como créditos extemporâneos. Abaixo segue o trecho do
registro 1500 do ECD do mês de dezembro de 2016:
5- Para solucionar os problemas relatados, INTIMO o sujeito passivo a:
a) Retificar o EFD Contribuições dos anos de 2015 e 2016 para ajustá-los ao conceito
de não cumulatividade do PIS/COFINS;
b) As retificações da EFD Contribuições devem levar em conta também os créditos
extemporâneos declarados nos registros 1100 e 1500.;
c) Cancelar as DCOMPs que compensam débitos de PIS/COFINS escritural;
d) Retificar as DCTFs do período, observando os valores de saldo a pagar;
e) Depois de efetuar todos os ajustes acima, retificar os pedidos de ressarcimento de
forma a refletir os novos valores.”
20. Em resposta à intimação, o sujeito passivo, em mais de uma vez, afirmou
categoricamente que estava certo e não iria retificar os EFDs e os PER/DCOMPs,
pois a Lei 10.833/03 e a Lei 10.637/02 não o obrigava a fazer os descontos. Arguiu
ainda que o crédito não aproveitado em determinado mês poderia ser aproveitado nos
meses subsequentes, devendo ser observado como termo de início para contagem do
prazo prescricional de cinco anos o primeiro dia do mês seguinte ao da sua apuração
(as respostas às intimações foram anexadas em Anexo II).
21. O sujeito passivo foi convidado a comparecer à Delegacia da Receita Federal de
Jundiaí para convencê-lo que a solução encontrada era contra a INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012. Compareceu a sra.
Teresinha Nardin Fabiano (representante da BOBST) e um advogado, que além de ser
deselegante no trato com a Fazenda Pública Federal, não se convenceu das
argumentações apresentadas.
Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.880 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.906535/2018-12

Fl. 173
DF CARF MF
Original